Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE POSSE INFERIOR A 40G. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando a desconstituição de condenação a 7 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional, com alegação de ausência de provas, aplicação do precedente do STF relativo à posse de até 40g de maconha, desclassificação para o delito de uso, revisão da dosimetria da pena e reconhecimento da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser revista por ausência de provas; (ii) estabelecer se é aplicável o entendimento do STF sobre a presunção relativa de uso para posse de até 40g de maconha; (iii) determinar se a pena foi fixada com erro ou teratologia; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da detração penal na via revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não admite rediscussão da prova já analisada em sentença e acórdão confirmatório, salvo apresentação de prova nova, o que não ocorreu.
4. O entendimento firmado no Tema 506/STF (RE 635.659/SP), que presume relativa a posse de até 40g como uso, não se aplica quando há elementos de traficância, como fracionamento da droga, acondicionamento em papelotes e circunstâncias da apreensão em presídio.
5. A dosimetria da pena observou critérios legais, com fundamentação idônea, inexistindo erro técnico ou violação ao texto expresso da lei que autorize sua revisão.
6. O pedido de detração penal deve ser formulado perante o juízo da execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP, não cabendo exame em sede revisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal conhecida em parte e, na extensão, julgada improcedente.